Tribunal: STF
Processo: AI 497421
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. 1. EMBARGOS DE JOSÉ MARIO PEREIRA DE LUCENA E
   OUTROS. EXTEMPORANEIDADE. OPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO
   ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA PRIMEIRA TURMA, QUE NEGOU PROVIMENTO
   AO AGRAVO REGIMENTAL. 2. EMBARGOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
   MULTA PROCESSUAL. § 2º DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
   NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. FAZENDA PÚBLICA.
1.
   Conforme entendimento predominante nesta colenda Corte, o prazo
   para recorrer só começa a fluir com a publicação da decisão no
   órgão oficial, sendo prematuro o recurso que a antecede.
2. A
   comprovação do depósito da multa em questão é requisito de
   admissibilidade de novos recursos. Requisito aplicável, inclusive,
   à Fazenda Pública. Precedente: AI 525.511-AgR-ED, Relator
   Ministro Sepúlveda Pertence.
Embargos de José Mário Pereira de
   Lucena e outros rejeitados e embargos do Município do Rio de
   Janeiro não conhecidos.